Tribunal: CARF
Processo: 10980.722994/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722994/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.701 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JULIANA DE PAULA CAVALHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722994/2009-22
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722994/2009-22

Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatado pelo julgamento de primeira instância:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 27 a 31, exigem-se da
contribuinte os montantes de R$ 896,42 de imposto suplementar, R$ 672,31 de multa
de ofício de 75% e encargos legais, relativos ao exercício 2007, ano-calendário 2006.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls.
23 a 25), constatou as seguintes infrações, por falta de atendimento à intimação para
comprovação.
- dedução indevida de despesas médicas, R$ 18.495,00.
- dedução indevida de despesas com instrução, R$ 2.160,00.
Cientificada, em 03/07/2009 (fl. 32), a contribuinte apresentou, em 30/07/2009, a
impugnação de fl. 01, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 36), anexando carta do
estabelecimento de ensino para comprovar despesas com instrução de R$ 3.700,00 (fl. 13).
Alega haver deduzido despesas com dentista e psicólogo, não reembolsadas
pelo plano de saúde, em conformidade com os recibos dos prestadores de serviços (fls.
10 a 12). Aduz ter sido solicitada a apresentar comprovação do efetivo desembolso das
despesas de R$ 15.000,00, com o psicólogo, Antonio Carlos Moreira, e esclarece que
o pagamento não se deu em uma única vez, apenas não pegou recibos durante o ano-
calendário, mas somente no final do ano.
Acrescenta não ter condições de fazer a comprovação de pagamentos com
cheques, pois os efetuou em dinheiro, ou foram efetuados por seu ex-noivo, com o
qual dividia as despesas, e que também era paciente desse profissional. Informa que,
por motivos de força maior, não consegue obter a comprovação com o ex-noivo, mas
apresenta os comprovantes exigidos em lei.
O processo seguiu para análise segundo as disposições da Portaria MF no 441,
de 30 de julho de 2010 e da Instrução Normativa SRFB no 1.061, de 08 de agosto de
2010, que originou o Termo Circunstanciado de fls. 76 e 77, bem assim, o Despacho
Decisório de fl. 78 , com deferimento da proposta de manutenção total da exigência.
Essa análise foi cientificada à contribuinte, em 14/09/2012 (fl. 81), e,
transcorrido o prazo legal sem manifestação de inconformidade (fl. 82), o processo
retornou para apreciação da DRJ.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Mantém-se a glosa da dedução de despesas com instrução que não restaram
suficientemente comprovadas nos autos.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento, não suprida pela apresentação de movimentação financeira que
não coincide em datas e valores com os comprovantes apresentados.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722994/2009-22

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
A manutenção da glosa das deduções, na revisão de ofício, foi motivada pela
ausência de comprovação do efetivo desembolso.
De início, cumpre esclarecer que a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física prova a declaração, mas não o fato declarado. Compete ao contribuinte o ônus
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722994/2009-22

de provar o fato, quando intimado pela fiscalização, a qual tem atribuição legal para
verificar a autenticidade de todos os fatos declarados.
Portanto, toda informação consignada na declaração de ajuste anual está sujeita
à comprovação. Quando o contribuinte declara despesas médicas, está sujeito, se
fiscalizado, a apresentar os respectivos documentos hábeis e idôneos, a teor do que
estabelece o art. 797 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999, na seção que trata de declaração das pessoas
físicas:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
Dessa forma, há necessidade de que as deduções sejam comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Especificamente, para a análise da glosa de despesas médicas, deve-se observar
o disposto no art. 80 do RIR/1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Em relação ao inciso III desse diploma legal, é equivocado entender que basta
para comprovação de despesas médicas a apresentação de recibo contendo o nome,
endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta
interpretação do dispositivo legal. A indicação se refere aos dados que devem constar
na declaração de ajuste anual, relacionados dentre os pagamentos efetuados, que
devem estar embasados em documentação idônea. A tônica do dispositivo é a
especificação e a comprovação não só dos serviços prestados, mas também dos
pagamentos efetuados, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco, pois a prestação do
serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei no
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722994/2009-22

9.250, de 26 de dezembro de 1995. Documentos, de natureza particular, por si sós,
podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento e da efetiva
contratação dos serviços.
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se
observar, ainda, o art. 73 e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução, a título de
despesas médicas, na declaração de rendimentos, está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, meros recibos e declarações fornecidos por supostos prestadores de
serviços, porquanto documentos expedidos de forma unilateral, não se prestariam à
comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam os
pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, poderiam instrumentalizar uma
discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se
pretende, como no caso, modificar substancialmente a base de cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento, além de
documentos que evidenciem a real existência dos serviços prestados, tem justamente
por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
salientar, serem independentes de uma simples afirmação de suposta verdade.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
esse a obrigação de comprovação e justificação das deduções, que, em não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não acatamento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, diante do relevante valor pleiteado, coube ao Fisco, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa
da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Considerando que, sob a ótica da autoridade lançadora, parte dos documentos
apresentados não se prestam à comprovação pretendida, o litígio pertinente no
presente processo seria eminentemente relativo à análise de prova, matéria em relação
à qual à instância julgadora é assegurada a liberdade de convicção, a teor do art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Nesse contexto, competiria à impugnante trazer ao processo provas de suas
alegações, a fim de submetê-las ao julgamento, conforme disposto nos arts. 15 e 16 do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece que, uma vez efetuado o
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.701 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722994/2009-22

lançamento, cabe à parte interessada que com ele não concordar apresentar
impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os documentos em que se
fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, sob pena de preclusão, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, acata-se neste voto o entendimento do Termo Circunstanciado de fls. 76
e 77, considerando-se insuficiente a comprovação apresentada, relativamente às
despesas médicas e com instrução.
Isso posto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo a
exigência consignada na autuação.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital